Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita. Na demanda, em relação ao mérito, rejeitou-se as preliminares de nulidade da sentença por ausência de revelia e a coisa julgada, bem como pronunciou parte da prescrição dos débitos das taxas condominiais objeto de cobrança.
3. Constatado o erro material, esclarece-se que o voto divergente da sessão virtual foi juntado por equívoco ao voto relator, o qual não foi considerado no julgamento presencial, porque o Desembargador que o proferiu não fez parte da sessão presencial, permanecendo a negativa de provimento ao apelo da embargante, à unanimidade.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.